Tribunal: TJDFT
Processo: 0720536-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Intimado, o recorrente carreou aos autos, dentre outros documentos, sua declaração de imposto de renda exercício 2024, ano calendário 2023, (ID Num. Num. 63934063 - Pág. 6), de onde se extrai patrimônio em valor superior a R$ 300.000,00 e sem débitos, além de contracheque com valor de rendimento mensal de cerca de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), ID Num. 63909217 - Pág. 1. Tais indicadores denotam sua capacidade financeira em arcar com as despesas processuais, sem comprometimento de sua subsistência. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31).